Tribunal: TJES
Processo: 0001379-32.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001379-32.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001379-32.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, alegando a insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e do Boletim Unificado.

A autoria recai sobre o apelante, conforme depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, que descreveu a dinâmica do crime, corroborada pelo depoimento do policial militar Marcos Rodrigues, que confirmou ter presenciado o momento da abordagem do acusado pela vítima e seu vizinho. Além disso, o próprio recorrente admite ter subtraído o aparelho celular, justificando o ato por estar sob o efeito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo provas seguras de materialidade e de autoria do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), impossível acolher o pleito defensivo de absolvição.

A confissão do réu, aliada a depoimentos testemunhais consistentes e à apreensão da res furtiva em sua posse, são elementos suficientes para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001379-32.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VIVALDO DA COSTA RESENDE, em face d
e
sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo,

pel
a prática do crime
definido
no artigo 155, caput, do Código Penal,
à
pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que,
por volta das 10h30min do dia 14 de junho de 2024,
no interior da Loja Alto Astral, localizada nas proximidades da Rua José Floriano Canal, s/n, Bairro Ibes, Município de Vila Velha, o apelante teria subtraído para si um aparelho celular pertencente à vítima Rogéria Gomes dos Santos.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

Em seu recurso, a defesa formula pleito absolutório, aduzindo a falta de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, também posiciona-se pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está provada
n
o auto de apreensão
de
fls. 16/17
e
no Boletim Unificado de fls. 26/30.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, recaindo sobre o ora apelante.

Veja-se, a propósito, que a vítima, ouvida judicialmente, disse que o ora apelante chegou à loja comportando-se como um cliente, tendo solicitado uma calça e um vestido para serem dados de presente
a uma pessoa
,
razão pela qual a vítima virou-se de costas para buscar as peças de roupa solicitadas
.
Ela recorda-se que, nesse
momento,
o réu disse que
iria conferir se a pessoa preferiria o vestido ou a calça, saindo rapidamente da loja. Esclarece que quando o recorrente deixou a loja, um vizinho se dirigiu a ela e perguntou se ela havia sentido falta de alguma coisa, vindo ela a notar que seu celular não estava mais no balcão. Destaca que ela e o vizinho foram atrás do acusado e conseguiram contê-lo na esquina do 4° Batalhão, estando ele na posse da res furtiva.

Na mesma linha, o depoimento do Policial Militar Marcos Rodrigues, que relatou que quando estava saindo do 4° batalhão visualizou o momento em que o acusado foi inteceptado pela vítima e seu vizinho, o que motivou a condução de todos à Autoridade Policial.

O recorrente não nega ter pego o telefone, alegando apenas que estava drogado no momento do fato, que devolveu o aparelho quando abordado e que iria vender para adquirir mais entorpecentes.

Com efeito, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Mantenho a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.